Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. CUSTEIO. RATEIO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO 127/2011 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Via de regra, distribuição do ônus da prova segue os parâmetros estabelecidos pelo art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do direito que alega, e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

2. Distribuição dinâmica do ônus da prova que se restringe às hipóteses previstas em lei, ou face peculiaridade relacionada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte de cumprir o encargo.

3. No que se refere a prova técnica e ao respectivo custeio, estabelece o art. 95 do Código de Processo Civil que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

4. Perícia requerida por ambas as partes, uma delas, beneficiária da gratuidade de justiça, sua cota no rateio dos honorários periciais deverá ser suportada pelo Estado (art. 95, § 3o do Código de Processo Civil, Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, Portaria Conjunta 101/2016 deste Tribunal de Justiça). Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.